Tribunal: TJMT
Processo: 1004259-56.2019.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004259-56.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penalidades, Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - JULGADO – MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA X ESTADO DE MATO GROSSO - REMESSA ÀS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DEVOLUÇÃO

-

COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO PARA JULGAR À MÁTERIA – AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO QUALIFICADO - DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS – RESTABELECIMENTO DO
DECISIUM
DO APELO.

Impõe-se a declaração de nulidade de acórdão proferido em sede de aclaratórios, que desconstitui acórdão de Apelação Cível e determina a remessa do feito às Câmaras Cíveis Reunidas, quando a competência para julgar a matéria é da própria Câmara Isolada, como ocorre no caso posto.

Trata-se de hipótese de restabelecer, por inteiro, a higidez de todo o quanto julgado no acórdão do Recurso de Apelação Cível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Ação de Ressarcimento ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra o Município de Alta Floresta, objetivando a condenação do ente municipal ao pagamento do valor de R$ 11.849,00 (onze mil, oitocentos e quarenta e nove reais), em razão de Auto de Infração aplicado pela Agência Nacional de Aviação Civil, diante de ocorrências no aeroporto municipal de Alta Floresta (id. 80206047).

Consta que a presente ação ordinária foi, inicialmente, distribuída perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, após regular tramite do feito, julgou procedente a demanda (id. 80204576).

Contra a sentença, o Município de Alta Floresta apresentou Recurso de Apelação, distribuído para a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria (id. 80204578).

O apelo foi desprovido, à unanimidade
(id. 122791997)
. Todavia, opostos Embargos de Declaração pelo Município de Alta Floresta, estes foram acolhidos para anular o acórdão embargado, a sentença proferida pelo juízo
a quo
, bem como o feito desde a sua distribuição, ante a incompetência dos órgãos julgadores, e determinar a redistribuição da ação para a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, em decorrência da competência originária, nos termos do artigo 17-B, I, “l”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

(id. 149326189)
.

Redistribuídos à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, sob relatoria da Desa. Maria Helena Bezerra, recebeu classificação de Reclamação. E, após análise, a Relatora procedeu a devolução do feito a esta 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, sem suscitar conflito negativo de competência, sob o argumento de que o Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência nº. 1010093-90.2021.8.11.0000 (16-9-2021), decidiu, à unanimidade, que a competência originária do artigo 17-B, I, “l”, do RITJMT, restringe-se às hipóteses de conflito federativo qualificado, o que não teria sido identificado nestes autos (id. 164114191).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatado acima, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Alta Floresta
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da
Comarca de Alta Floresta, que, na Ação de Ressarcimento, proposta pelo Estado de Mato Grosso,

julgou procedente o pedido da ação (
ids. 80204578 e 80204576).

Prima facie
, insta consignar a necessidade de correção da classificação do feito, já que não se trata de Reclamação, mas sim Recurso de Apelação Cível.

Sendo assim, determino que a Secretaria proceda à retificação necessária dos autos no sistema.

Superada essa questão, passo à análise da questão posta.

Consta que a Ação de Ressarcimento ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra o Município de Alta Floresta, visou a condenação do ente municipal ao pagamento do valor de R$ 11.849,00 (onze mil, oitocentos e quarenta e nove reais), em razão de Auto de Infração aplicado pela Agência Nacional de Aviação Civil, diante de ocorrências no aeroporto municipal de Alta Floresta (id. 80206047).

O magistrado singular julgou procedente o pedido da ação,
in verbis
:

O Recurso de Apelação, distribuído a esta Câmara, sob minha relatoria, foi, à unanimidade, desprovido, cuja ementa do acórdão restou assim grafada (id. 115827454):

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – MULTA – AUTO DE INFRAÇÃO N. – AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC) – IRREGULARIDADES – AEROPORTO SITUADO NO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PAGAMENTO INDEVIDO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO AO RESSARCIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de responsabilidade do Município de Alta Floresta arcar com o pagamento de multa administrativa, decorrente de irregularidades identificadas, em inspeção da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), realizada em aeródromo situado naquela urbe, por força de obrigação constante em Termo de Cooperação Técnica, firmado com o Estado de Mato Grosso.”

Contra o acórdão, o Município de Alta Floresta opôs Embargos de Declaração, que foram acolhidos, à unanimidade, por esta Câmara, com remessa do feito à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, nos termos da ementa abaixo transcrita (id. 149326189):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO PROPOSTA PELO ESTADO DE MATO GROSSO EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO – TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – AÇÃO NULA DESDE A DISTRIBUIÇÃO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Impõe-se o reconhecimento da nulidade da ação quando a causa envolve conflito entre dois entes federativo, no caso, Estado de Mato Grosso e Município de Alta Floresta, porquanto compete, originariamente, processar e julgar a ação as Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, a teor do que dispõe o art. 17-B, inciso I, alínea L, do Regimento.”

Distribuído na Turma das Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, sob a Relatoria da Des. Helena Maria Bezerra, por decisão monocrática, foi devolvido a esta 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo.

A redistribuição dos autos a esta Câmara se deu sob a justificativa de que, nesse período de tramite de feito, sobreveio decisão do Órgão Especial desta Corte que decidiu o Conflito de Competência nº, em cujo julgado restou decidido ser de competência das Câmaras Isoladas decidir essa natureza de matéria posta nestes autos (id. 164114191).

De sorte que, o entendimento externado no julgado pelo Órgão maior de nossa Corte foi no sentido de que a competência originária do artigo 17-B, I, “l”, do RITJMT, restringe-se às hipóteses de conflito federativo qualificado. Cita-se:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – JULGAMENTO DE “CAUSAS E CONFLITOS” ENTRE O ESTADO E MUNICÍPIOS – DISPOSIÇÃO REGIMENTAL – REPRODUÇÃO DO RISTF -
“CONFLITO DE ENTES FEDERADOS” E “CONFLITO FEDERATIVO QUALIFICADO” – DISTINÇÃO – ENTENDIMENTO DO STF - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – NATUREZA/OBJETO DA LIDE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - PACTO FEDERATIVO – VULNERABILIDADE NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO OU SOCIALMENTE RELEVANTE
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – FALTA DE PREVISÃO NA CEMT – INCIDÊNCIA DO ART. 17-B, I, “L” DO RITJMT – RESTRIÇÃO ÀS HIPÓTESES DE CONFLITO FEDERATIVO – JULGADO DO TJMG – PROCEDÊNCIA.

O art. 17-B, I, “L” do RITJMT prevê que compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo processar e julgar “as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes”. Esse dispositivo reproduz preceito descrito no art. 5º, IV do Regimento Interno do c. STF, segundo o qual “compete ao Plenário processar e julgar originariamente [...] as causas e conflitos entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios ou entre uns e outros, inclusive os respectivos órgãos da administração indireta”.

O c. STF, ao interpretar a extensão da sua competência originária, assentou entendimento no sentido de que a litigância entre membros da Federação configura hipótese de “conflito de entes federados”, enquanto a “conflito federativo qualificado” se caracteriza pela “potencial desestabilização do próprio pacto federativo” (ACO nº 2.101-AgR – Relator: Min. Dias Toffoli). Vale dizer, a competência do Tribunal somente se justificaria nos casos envolvendo “conflito federativo qualificado”.

A competência originária regula-se pela natureza ou objeto da lide, devendo se restringir às causas que provocam instabilidade no equilíbrio federativo ou ruptura da harmonia nas relações entre as entidades integrantes do Estado Federal, de modo que causas de conteúdo estritamente patrimonial, fundadas em títulos executivos extrajudiciais, sem qualquer substrato político, não justificam o processamento no Tribunal (MENDES, Gilmar. Curso de Direito Constitucional. 14ª edição, Saraiva, p. 1606/1607).

A discussão sobre anulação de auto de infração ambiental não vulnera o pacto federativo, razão pela qual “o fato de constar como partes o Município de Ipiranga do Norte e o Estado de Mato Grosso não é razão suficiente a modificar a competência para processar e julgar pretensão” (Desembargador Luiz Carlos da Costa).

Suprimida uma instância para as causas e conflitos entre o Estado e os Municípios, identifica-se ofensa aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, notadamente porque o modelo federal de competência originária do STF não se presta para justificar plágio no plano estadual, uma vez que o disposto no art. 102, I, ‘f’, da CF/88 busca preservar o pacto federativo, e não há previsão sobre o tema na CEMT (art. 96).

Visualiza-se pertinência para que seja adotada a interpretação do c. STF quanto ao alcance do art. 17-B, I, “L” do RITJMT, ou seja, de que a competência originária se restringe às hipóteses de conflito federativo qualificado. Caso contrário, este Tribunal abarcaria inúmeras causas que pressupõem instrução probatória e sem relevância política, adequadas à primeira instância.

“O modelo federal de competência originária do STF para julgamento dos conflitos de relevância constitucional não deve ser aplicado no plano estadual, uma vez que o escopo da norma do art. 102, I, "f", da Lei Maior é a preservação do pacto federativo, [...].deve ser reconhecida a competência originária do juízo de primeiro grau para processar e julgar "as causas e os conflitos entre o Estado e os municípios, entre estes e entre as respectivas entidades da administração indireta, determinando-se a remessa dos autos à primeira instância.” (TJMG, Ação Civil-Proc.Ordinário 1.0000.11.056803-7/000).

(Conflito de Competência nº. 1010093-90.2021.8.11.0000, Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Relator Desembargador Marcos Machado, Data do Julgamento: 16-9-2021).” (Destaquei)

Dentro desse contexto, cabe a esta 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, então, rever a decisão que importou na remessa dos autos à Turma das Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.

De modo que, DECLARO a nulidade do acórdão proferido nos Embargos de Declaração, que reconheceu a incompetência

desta Câmara

Isolada

para decidir a matéria objeto deste feito (id. 149326189), restabelecendo-se, por

inteiro,

a higidez de todo o quanto julgado

na

sentença e no

respectivo acordão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo no Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Alta Floresta, que foi desprovido, à unanimidade (ids. 115827454 e 80204576).

A propósito, cita-se o voto do julgado a ser restabelecido (id. 115827454):

“(...) V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Alta Floresta
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta, que, na Ação de Ressarcimento, condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por dano material ao autor, na importância de R$ 11.849,00 (onze mil, oitocentos e quarenta e nove reais), corrigidos pelo IPCA-E e, acrescido de juros de mora pelo índice oficial da poupança ao mês, a partir do evento danoso (id. 80204576).

Consta na ação que o Estado de Mato Grosso visa ser ressarcido pelo Município de Alta Floresta do valor pago por multa aplicada pela Agência Nacional de Aviação (ANAC), retratada no Auto de Infração n. 9256/2013, datado de 15/01/2013, em decorrência de irregularidade identificada, durante inspeção no aeroporto da citada municipalidade “Piloto Osvaldo Marques Dias”, consistente no fato de o operador de aeródromo não realizar patrulhamento do perímetro patrimonial e das áreas operacionais do aeroporto (id. 80206047).

O Magistrado de Primeira Instância, com base na documentação juntada aos autos, julgou o pedido de ressarcimento procedente (id. 80204576).

Contra esta decisão, recorre o município de Alta Floresta.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
ad causam

A aventada preliminar de ilegitimidade passiva do município de Alta Floresta, ora Recorrente, está umbilicalmente relacionada ao mérito da ação e será conjuntamente analisada.

Da Prejudicial de Mérito - Prescrição

No que tange à alegação de prescrição, quanto ao pedido de ressarcimento, nota-se que não prospera.

Sabe-se que, quando envolve Fazenda Pública, o prazo prescricional deve atender ao que está previsto no art. 1
o
do Decreto n. 20.910/32,
in verbis
:

Art. 1
o
. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Embora insista o Apelante que o marco inicial da prescrição, no caso posto, seja a data da lavratura do Auto de Infração n. 9256/2013, ou seja, em 15/01/2013, observa-se que, de fato, o marco é no dia em que se deu o pagamento indevido pela autoridade que não era legítima para quitação de tal débito.

Veja que a multa foi aplicada em 15/01/2013, mas o respectivo pagamento, indevido, somente se dera em 28/02/2019, conforme a guia de pagamento e o respectivo comprovante bancário (id. 80204550, págs. 4, 16 e 20), e a ação de ressarcimento ajuizada, em 27/09/2019 (id 80206047), com um procedimento administrativo nesse ínterim (id 80206049).

Logo, o marco inicial para cobrança dos valores da multa (fato gerador) se dá entre a data do pagamento, reputado indevido, e o ajuizamento da ação, ou seja, entre o prazo de recolhimento, contado a partir de 28/02/2019 (id 80204550, págs. 4, 16 e 20), e o ingresso da ação em juízo, em 27/09/2019 (id 80206047).

Cita-se precedente nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PARCELA DE PECÚLIO. PRESCRIÇÃO. (...)

1. A jurisprudência desta Corte inadmite a restrição da incidência da Tese 553/STJ (
"Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002") nas ações indenizatórias, aplicando-a a qualquer espécie de ação ajuizada contra a Fazenda. Distinção pretendida pelo agravante que se revela descabida.

2. Configura-se inafastável a aplicação da Súmula 280/STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário") à pretensão que demanda o revolvimento do teor de lei complementar estadual para acolhimento das razões do insurgente.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1827434/PA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019) (grifo nosso).

Logo, fica evidente que não se operou o lapso prescricional quinquenal.

Logo,
REJEITO
a preliminar aventada pelo Apelante, acerca da incidência da prescrição da pretensão estatal.

Do Mérito

O cerne da pretensão recursal gira em torno de saber se o Recorrente, Município de Alta Floresta, possui o dever de ressarcir o recorrido, Estado de Mato Grosso, pelo valor que pagou por multa, retratada no Auto de Infração nº 9256/2013, decorrente de irregularidade identificada pela Agência Nacional de Aviação (ANAC), durante inspeção, no aeroporto “Piloto Osvaldo Marques Dias (SBAT)”, sediado na citada municipalidade.

O conjunto probatório revela que, em 16/01/2013, foi realizada inspeção aeroportuária (RIA n. 001E/SAI-GFIS/2013) no aeródromo de Alta Floresta – Piloto Osvaldo Marques Dias (SBAT), quando constatado que o operador de aeródromo não realizava patrulhamento do perímetro patrimonial/operacional e das áreas operacionais do aeroporto, de modo que foi lavrada multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela ANAC (id 80206049, pág. 15).

Consta que, em 27/08/2013, a União delegou ao Estado de Mato Grosso, por meio de Convênio n. 123/2013, a exploração do aeroporto “Piloto Osvaldo Marques Dias (SBAT)”, localizado no município de Alta Floresta, pelo prazo de 35 (trinta e cinco) anos, sem prejuízo de solicitação de nova delegação pelo interessado (id. 80204582).

Demonstra que o Estado de Mato Grosso celebrou com o Município de Alta Floresta o Termo de Cooperação Técnica n. 164, de 21/09/2015, com o intuito de formalizar a parceria para transferir a competência e exploração do aeroporto situado naquela urbe, pelo prazo de 32 (trinta e dois) anos, sem prejuízo de solicitação de nova delegação pelo interessado (id 80204563/64).

Na cláusula sexta do Termo de Cooperação Técnica, firmado entre as partes aqui demandantes, consta que o cooperado assumira as responsabilidades quanto âs obrigações vencidas e vincendas,
in verbis
:

“6.1 Incumbe ao Cooperado:

(...)

Responsabilizar-se pelas determinações legais, encargos, ônus, obrigações ou compromissos assumidos, inclusive de natureza fiscal, previdenciária, trabalhista, securitária, de segurança e medicina do trabalho, vencidos e vincendos, relacionados ao objeto do presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA (id 80204563, pág. 7).

Nota-se, portanto, que os atos, ou omissões, que deram causa à aplicação da referida multa era de responsabilidade do município, que a tanto se obrigara por força do Termo de Cooperação Técnica n. 164, de 21/09/2015.

Se não bastasse isso, antes da celebração do citado termo de cooperação, as partes já haviam pactuado termo com finalidade idêntica, no ano de 2007, inclusive com aditivo no ano de 2012, como bem assinalou o Magistrado na r. sentença, para fundamentar a responsabilidade do município recorrente pelos efeitos patrimoniais da multa, a época dos fatos. Cita-se:

“(...) Além disso, constata-se que as partes em momento anterior já teriam celebrado em 17/05/2012 aditivo referente ao Termo de Cooperação Técnica nº 224/07 (14/08/2007) para aditar somente o prazo de vigência de 1.825 (um mil oitocentos e vinte e cinco) dias para 5.475 (cinco mil e quatrocentos e setenta e cinco) dias, ou seja, 15 (quinze) anos, contados a partir da data da assinatura (cláusula terceira – ID. 2403681), o qual respeitou a legislação vigente na época dos fatos, conforme a Instrução Normativa SEPLAN/SEFAZ/AGE Nº 001/2009, art. 13.

Diante disso, percebe-se que o Termo de Cooperação Técnico, que foi celebrado em 14/08/2007, tendo como objetivo a administração, manutenção, operação e exploração do aeródromo de Alta Floresta (cláusula primeira – ID. 24403680), o qual vigoraria até o ano de 2012, contudo, após o aditivo, passou a ter o prazo de duração estendido até o ano de 2022. (...)”

Diante desse quadro fático-jurídico, fica demonstrado que a responsabilidade pela manutenção do aeroporto, à época da aplicação da multa pela ANAC, era do município de Alta Floresta.

Todavia, os efeitos patrimoniais da referida sanção foram impingidos ao Estado de Mato Grosso, cujos valores quitou, sendo o ressarcimento decorrência lógica da cadeia causal da responsabilidade apurada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a presente Apelação.

É como voto.”

Forte nessas razões, submeto ao Colegiado da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, a apreciação da questão relativa à higidez do quanto decidido no presente feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023